Tribunal: TJMT
Processo: 1010213-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010213-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: NAIZA MARIA CARDOZO
AGRAVADO: RENER ALMEIDA COSTA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NAIZA MARIA CARDOZO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, em cumprimento de sentença, que “a parte devida à título de partilha de NAIZA, com relação ao imóvel localizado na Avenida Doutor Hélio Ribeiro, Quadra 01, Casa 06, Residencial Bosque dos Ipês, Bairro Paiaguás, Cuiabá/MT, é de 50% (cinquenta por cento) das parcelas do financiamento pagas durante a união estável (novembro de 2011 a abril de 2019) + 05 (cinco) parcelas quitadas voluntariamente por ela, referente aos meses de janeiro a maio de 2019, de modo que ela não faz jus, portanto, à alegada valorização do imóvel, à míngua de qualquer ressalva nesse sentido na sentença, alcançada pela coisa julgada, lhe sendo de direito tão somente a correção monetária das parcelas devidas.”
A agravante alega que ao desprezar a valorização do imóvel que se deu em virtude dos investimentos feitos por ela quando se viu forçada a vender seu apartamento, seu veículo e ainda dispor de suas pequenas economias para reformar e ampliar a casa onde morava com seu ex-companheiro, o Magistrado proporcionou o enriquecimento indevido do varão, se contradizendo e contrariando totalmente a sentença.
Relata que o imóvel, constante da matrícula 91.085, do 2o Serviço Notarial e Registral da Capital, somente foi entregue ao casal no final de 2009, quando, então, ambos passaram a nela residir, edificar e melhorar o lar dos nubentes/conviventes; cita que atualmente o imóvel se situa em um condomínio fechado, (Residencial Bosque dos Ipês), próximo ao centro (mais especificamente atrás do Detran-MT), possui total segurança e está dotado de toda a infraestrutura necessária à uma tranquila moradia.
Sustenta que há contradição na decisão agravada no ponto que a agravante não faz jus à valorização do bem, visto que há nos autos duas avaliações da casa e um cálculo, feito por experts, realizados logo após a separação do casal e levados a efeitos sobre os percentuais determinados na sentença; menciona que os investimentos feitos por ela - todos comprovados por documentos – valorizaram o imóvel e hoje pode ser negociado por quantia relevante, mais precisamente em torno de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), consoante cotação de preço constante do processo.
Salienta que mantida a decisão, receberá em torno de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois o agravado ofertou módicos R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) como único valor que a agravante teria de direitos à indenização pelo tempo de convivência de mais de uma década.
Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que os cálculos dos direitos das partes sejam feitos sobre o valor atualizado da casa onde moraram, especificando essa Câmara que a agravante faz jus à indenização pecuniária calculada ao percentual de 38,41% (trinta e oito ponto quarenta e um por cento) sobre o valor atualizado do imóvel (id 90446950).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
De início, consta na sentença que as partes são beneficiárias da gratuidade da justiça, de modo que fica a agravante isenta do recolhimento do preparo recursal.
Na decisão agravada o Magistrado consignou que na sentença foi deferida a partilha do imóvel situado na Avenida Doutor Hélio Ribeiro, Quadra 01, Casa 06, Residencial Bosque dos Ipês, Bairro Paiaguás, Cuiabá/MT, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes do valor já quitado na constância da união estável, ou seja, das parcelas do financiamento pagas durante a união estável (novembro de 2011 a abril de 2019), ficando o réu Renner (financiador do imóvel) responsável pela quitação exclusiva das demais parcelas da dívida a partir do mês de maio de 2019, inclusive ressarcindo a autora acerca das cinco parcelas quitadas voluntariamente por ela, referente aos meses de janeiro a maio de 2019.
Ainda na decisão agravada, constou a partilha das dívidas de IPTU do imóvel em litígio e, conforme a sentença, transitada em julgado, a parte devida à título de partilha da agravante, com relação ao imóvel, é de 50% (cinquenta por cento) das parcelas do financiamento pagas durante a união estável, “de modo que ela não faz jus, portanto, à alegada valorização do imóvel, à míngua de qualquer ressalva nesse sentido na sentença, alcançada pela coisa julgada, lhe sendo de direito tão somente a correção monetária das parcelas devidas”. Ao final, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de elaboração de cálculo do valor devido de direito à agravante com relação ao imóvel.
Pois bem. Na sentença foi reconhecida a união estável das partes durante o período de novembro de 2011 a abril de 2019 e, quanto à Partilha de Bens – Imóvel situado na Avenida Doutor Hélio Ribeiro, Quadra 01, Casa 06, Residencial Bosque dos Ipês, Bairro Paiaguás, Cuiabá/MT e dos Bens Móveis que guarnecem a residência, ficou consignado que o regime de bens vigente durante a união estável é o regime de comunhão parcial de bens, de modo que há a presunção de mútua participação das partes, comunicando-se os bens adquiridos onerosamente pelo casal.
Além disso, ficou registrado na sentença transitada em julgado, que “por força da própria norma descrita no art. 1.658 do Código Civil, que é presumido o esforço comum do casal para aquisição dos bens na constância do matrimônio, independentemente da colaboração individual de cada um” e que “deixo de adentrar no mérito do imóvel Edifício Apoena (bem que pertencia à agravante e que vendeu para realizar melhorias no imóvel objeto da lide), mesmo porque entendo que pelas provas produzidas, houve a participação da requerida, inclusive de forma patrimonial, na aquisição do imóvel objeto de partilha e nas benfeitorias realizadas no mesmo durante a união estável reconhecida nesta oportunidade”.
Relevante o registro, que na sentença foi arrolada eventual dívida de IPTU, do início da união estável das partes até o trânsito em julgado da sentença, em razão de se tratar de imóvel financiado, ambos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes. O IPTU incide sobre o imóvel e sua valorização anual e na sentença ficou determinada a responsabilidade por eventual dívida em 50% para cada parte.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, defiro o pedido de efeito suspensivo, até o julgamento de mérito do presente recurso.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 25 de junho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora